Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717560-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA FRANCA DIAS, N. F. D., WALLACE FRANCA DIAS, KAREN DANIELLE BONIFACIO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA FRANCA DIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 68342231), interposta por P. F. D. E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. O recurso não foi preparado, os Apelantes pedem a gratuidade de justiça. Destaca-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante a comprovação por documentos da situação de hipossuficiência financeira da parte requerente para custear as despesas do processo. Esclarece-se que o benefício de gratuidade de justiça concedida à parte noutro processo, há mais de 10 anos, não se estende à presente causa. Ainda, os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovarem a hipossuficiência financeira dos Requerentes. Diante do exposto, INTIMEM-SE os três Apelantes que são maiores de 18 anos, para apresentarem, no prazo de 10 (dez) dias, comprovantes de rendimentos, cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal, nos três últimos exercícios financeiros, extratos dos últimos 03 (três) meses de todas as contas bancárias (correntes, aplicações financeiras e poupanças), faturas de cartões de créditos e outros comprovantes de despesas com aluguel, remédios e plano de saúde; e outros documentos que julgarem relevantes. Caso preferirem, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso referentes aos Apelantes que são maiores de idade. Após o transcurso do prazo acima fixado, com a manifestação dos Recorrentes, ou não, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, haja vista que a causa envolvem interesses de um menor relativamente incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 15:47:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador